Tribunal: TJDFT
Processo: 0719726-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$13.438,05, decorrente de contrato de compra e venda de mercadorias celebrado entre as partes.
2. Na origem o autor, ora recorrido, narrou ter a empresa requerida adquirido produtos a serem utilizados na unidade franqueada no Terraço Shopping, porém não realizou o pagamento dos boletos referentes às notas fiscais n. 6561, 6776, 7032, 7124, 7096 e 8627, perfazendo o total de R$ 16.900,62 (dezesseis mil, novecentos reais e sessenta e dois centavos), valor atualizado até a data da propositura da demanda. Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do débito apontado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 50661180 e 50661182). Foram ofertadas contrarrazões (Id 50661188).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade da citação e no dispositivo da sentença.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrida afirma que a citação foi recebida por pessoa estranha aos quadros da empresa, razão pela qual deve ser declarada nula. Alegou ter a sentença julgado procedente o pedido inicial, porém apontou como valor devido montante diferente ao valor pedido, posto este considerar multa não prevista. Requer seja declarada nula a sentença, em razão de nulidade de citação ou, subsidiariamente, seja reformada a parte dispositiva da sentença, passando a constar a parcial procedência dos pedidos e passando a constar expressamente a não inclusão dos valores de multa apontados.
6. A estrutura dos shopping centers se assemelha aos condomínios edilícios e são assim tratados pela lei, cabendo à administração o cumprimento das obrigações previstas nos arts. 1331 a 1358 do Código Civil.
7. A sistemática adotada nos shoppings centers, assim como nos demais prédios comerciais, é a centralização do recebimento das correspondências pela administração, com posterior distribuição interna a seus condôminos. Em razão da relação de condomínio existente entre o shopping e os estabelecimentos nele situados, seria necessária a demonstração da inexistência de vínculo entre a pessoa que recebeu a citação e a administração do shopping, o que não é o caso dos autos, posto que as correspondências foram recebidas por 2 funcionários, almoxarife (Id 50661167) e auxiliar de almoxarife (Id 50661168), em datas diversas.
8. Nos casos de diligência citatória a ser cumprida pelo correio em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o do CPC.
8. No caso dos autos, o mandado foi cumprido no endereço mencionado na inicial e foi devidamente recebido pelo responsável pelas correspondências do condomínio, sem qualquer ressalva. Ausente vício no ato citatório.
9. No que diz respeito ao dispositivo da sentença, para o cálculo do valor a condenação, o juízo de origem, apesar de citar o documento apresentado pela parte autora, não incluiu na condenação a multa ali aplicada, considerando tão somente o valor das parcelas. Tendo em vista tratar-se de sentença líquida, onde foi apontado o valor do débito e a correção monetária a ser aplicada em montante diverso daquele pretendido na inicial, necessária sua modificação para constar expressamente a parcial procedência do pedido.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para constar do dispositivo da sentença a procedência parcial do pedido, mantida a condenação nos exatos termos da sentença proferida.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.